Tribunal: TJMT
Processo: 1010282-88.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010282-88.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RODOLFO RODRIGUES SCHEFFER - CPF: 728.225.201-78 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito constitucional, administrativo e tributário. Apelação cível. Ação
Declaratória de Inexistência de Dívida c/c I
ndenização por
Dano Moral e Repetição de Indébito
. Inscrição indevida em dívida ativa. Protesto e bloqueio de contas bancárias. Responsabilidade civil objetiva do estado. Perda superveniente do objeto quanto à restituição de valores bloqueados. Levantamento do numerário por alvará judicial. Dano moral
in
re

ipsa
. Quantum indenizatório. Manutenção do valor fixado na sentença. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação anulatória de débito fiscal cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de débito tributário referente ao ITCD, declarou a nulidade da inscrição em dívida ativa e do protesto, e condenou o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. O autor recorre buscando a restituição de valores bloqueados em execução fiscal e a majoração da indenização para 20
salários mínimos
.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do interesse recursal quanto ao pedido de restituição dos valores bloqueados em execução fiscal, diante da liberação do numerário por alvará judicial; e (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em dívida ativa, protesto e bloqueio de contas bancárias deve ser majorado.

III.
Razões de decidir

3. A expedição de alvará judicial que autoriza o levantamento do valor bloqueado na execução fiscal satisfaz, no plano concreto, a pretensão de restituição deduzida no recurso, configurando fato superveniente que acarreta a perda do interesse recursal quanto a esse pedido.

4.
A ausência de apreciação expressa do pedido de gratuidade da justiça, sem posterior determinação de recolhimento do preparo, autoriza, no caso concreto, o reconhecimento do d
eferimento tácito do benefício.

5. A inscrição indevida em dívida ativa, o protesto irregular e a constrição patrimonial baseada em certidão de dívida ativa posteriormente cancelada configuram ato ilícito estatal e ensejam responsabilidade civil objetiva do ente público.

6. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros restritivos e protesto de débito inexistente configura dano presumido, dispensando prova do prejuízo concreto.

7. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta estatal, a extensão do dano e a vedação ao enriquecimento sem causa.

8. O montante de R$ 4.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização, não havendo fundamento para sua majoração.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A liberação de valores bloqueados por alvará judicial no curso do processo recursal configura fato superveniente que acarreta a perda do interesse recursal quanto ao pedido de restituição do numerário.

2. A ausência de manifestação expressa do juízo de origem acerca do pedido de gratuidade da justiça implica deferimento tácito do benefício, permitindo a interposição de recurso sem recolhimento do
preparo.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 37, caput e § 6o; CPC,
arts
. 98, 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
nos
EAREsp
440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 3.2.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.137.758/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3, j. 8.5.2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
238.177/MG, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 4.12.2014.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Apelação Cível

interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá – Gabinete II (Fazenda Pública Estadual), nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c tutela de urgência, indenização por dano moral e repetição do indébito no 1010282-88.2023.8.11.0003,

ajuizada
por contribuinte contra o Estado
, objetivando a exclusão de restrições em seu nome e o desbloqueio de contas bancárias, a declaração de inexistência de débito de ITCD e a condenação ao pagamento de danos materiais e morais, com pedido de repetição do indébito, em razão da CDA no 2020749174.

O juízo de origem homologou o reconhecimento do pedido quanto ao cancelamento da CDA no 2020749174, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, e julgou procedente o pedido de dano moral, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 4.000,00, com atualização, remuneração do capital e compensação da mora pela taxa SELIC, “uma única vez”, a partir da citação, com fundamento no art. 3o da EC 113/2021; fixou honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa, “devidos pela
metade”, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, e afastou a remessa necessária por não se amoldar às hipóteses do art. 496 do CPC, destacando o § 3o, II. (Id. 346838395).

Na fundamentação, a magistrada consignou que o cancelamento da CDA após o ajuizamento evidencia reconhecimento da procedência do pedido, autorizando a extinção do feito com resolução do mérito nessa parte; quanto aos danos morais, assentou que a inscrição/protesto indevidos por débito tributário inexistente configuram falha na prestação do serviço e atraem a responsabilidade objetiva estatal, reputando presente o dano moral, com arbitramento d
a quantia
segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade. (Id. 346838395).

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao indeferir a repetição do indébito/restituição dos valores bloqueados, ao fundamento de que o pleito deveria ser deduzido na execução fiscal, defendendo ser cabível a restituição no bojo da própria ação declaratória, invocando o art. 876 do Código Civil e o art. 165 do CTN, além de afirmar que a manutenção estatal de valores constritos com base em CDA posteriormente cancelada configuraria enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e afronta aos princípios do art. 37 da CF.

Aduz, ainda, que o valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de dano moral é irrisório diante do protesto indevido e do bloqueio de contas, requerendo majoração para 20
salários mínimos
, com ênfase na função pedagógica da indenização. Ao final, pede: (a) reforma para deferir repetição do indébito ou, ao menos, levantamento do numerário; (b) majoração dos
danos morais para 20
salários mínimos
; (c) condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários. (Id. 199122847).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente, a perda superveniente do interesse recursal quanto ao pedido de repetição/levantamento, ao argumento de que o numerário bloqueado na Execução Fiscal no 1010516-24.2021.8.11.0041 já teria sido restituído por alvará eletrônico (ID no 206833505), postulando o não conhecimento do apelo nesse ponto, à luz do art. 932, III, do CPC.

No mérito remanescente, pugna pela manutenção do
valor
indenizatório, afirmando que a majoração pretendida implicaria indenização excessiva e enriquecimento sem causa, invocando o art. 944 do Código Civil, além de apontar parâmetros jurisprudenciais para manutenção de valores próximos ao arbitrado. Ao final, requer o desprovimento do recurso. (Cuiabá, 17.12.2025).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

– Preliminar
de perda superveniente do interesse recursal quanto ao pedido de repetição do indébito

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso suscita, em contrarrazões, preliminar de perda superveniente do interesse recursal no que concerne ao pedido de restituição dos valores bloqueados, sustentando que o numerário
bloqueado
nos autos da Execução Fiscal no 1010516-24.2021.8.11.0041 já teria sido restituído ao apelante por meio de alvará eletrônico (ID no 206833505).

A preliminar merece acolhimento parcial.

Compulsando os autos, verifica-se que em 2 de setembro de 2025 foi expedido alvará eletrônico (Id. 206639993), por meio do qual foi liberado ao apelante o valor de R$ 12.615,51, correspondente aos bloqueios realizados no âmbito do processo de execução fiscal de origem. Tal fato superveniente ao ajuizamento do presente recurso
,
que data de 6 de agosto de 2025
,
configura a satisfação prática da pretensão deduzida em juízo, ao menos no tocante à restituição dos valores
constritos
.

O interesse recursal, como condição de admissibilidade recursal, pressupõe a subsistência da utilidade e necessidade do pronunciamento judicial. Uma vez que a tutela jurídica pleiteada foi alcançada no plano concreto com o levantamento do numerário retido, perde-se, em relação a esse
pedido
específico, o interesse em recorrer, pois o provimento do apelo nesta parte não produziria resultado prático diverso ou superior ao que já foi efetivamente obtido pelo próprio apelante.

O fato superveniente retirou a utilidade do provimento jurisdicional pretendido, configurando perda do interesse recursal, razão pela qual o apelo não deve ser conhecido nesse ponto.

Ante o exposto,
acolho
a preliminar, reconhecendo a
perda superveniente do objeto recursal quanto ao pedido de restituição dos valores bloqueados (R$ 12.615,51), diante do efetivo levantamento do numerário
mediante
alvará Id. 206639993, de 2.9.2025, não se conhecendo do recurso nessa parte específica.

Por consequência,
conheço
parcialmente
do recurso,
consignando, ademais, ter sido
interposto tempestivamente por parte legítima e constitui
r
instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Da gratuidade da justiça

No Id. 348703862 consta certidão afirmando que: “
Certifico que
o(
a) RODOLFO RODRIGUES SCHEFFER, alega ser beneficiário(a) da justiça gratuita, mas não consta nestes autos deferimento do pedido pelo juízo "a quo" e não foi efetuado pagamento deste recurso
.” (
sic
).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que, de fato, não houve apreciação expressa do pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente/autor na petição inicial.

Todavia, a ausência de manifestação do juízo de origem acerca do requerimento não conduz, por si só, à conclusão de indeferimento ou mesmo deserção do recurso. Ao contrário, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a omissão do juízo de primeiro grau quanto ao pedido de gratuidade deve ser interpretada como deferimento tácito, autorizando a prática dos atos processuais, inclusive a interposição de recurso, independentemente do recolhimento do preparo.

Nesse sentido, confere-se o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO. 1. APELAÇÃO. DESERÇÃO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE ESTENDE A TODOS OS ATOS DO PROCESSO, ENQUANTO NÃO REVOGADA EXPRESSAMENTE. 2. EVENTUAL OMISSÃO DO JUÍZO A QUO ACERCA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO, A AUTORIZAR A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO RESPECTIVO. 3. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1 .021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 4. AGRAVO
DESPROVIDO .
(...). A Corte Especial do STJ assenta que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (
AgRg
nos
EAREsp
440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016,
DJe
17/3/2016). (...) Agravo interno
desprovido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1137758 SP 2017/0175435-1, Relator.: Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, T3 – Terceira Turma,
DJe
8.5.2020)

Assim, à luz da jurisprudência consolidada do STJ, a ausência de pronunciamento expresso acerca do pedido de gratuidade formulado na origem deve ser interpretada
r
econheço,
para fins recursais, o
deferimento tácito da gra
tuidade da justiça ao apelante
.

Mérito

Da majoração d
a indenização por
danos morais

O apelante
requer a
majoração da indenização por danos morais fixada pelo juízo de origem em R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
pleiteando
a sua elevação para o patamar de 20 (vinte)
salários mínimos
, com fundamento na gravidade da conduta da Fazenda Pública, no caráter pedagógico e sancionatório da reparação e no impacto psicológico e material suportado pela inscrição indevida em dívida ativa, pelo protesto do nome e pelo bloqueio de suas contas bancárias.

A questão
referente à
configuração do dano moral não constitui mais objeto de controvérsia nos autos, uma vez que a sentença reconheceu expressamente a ocorrência do ilícito e a responsabilidade objetiva do Estado, não tendo o apelado interposto recurso para reformar esse ponto da decisão.

O
quadro fático é incontroverso: o apelante, que recolhe
u
regularmente o ITCD incidente sobre doação de imóvel recebida de seu pai no ano de 2013, foi surpreendido, em junho de 2022, com a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes e, em março de 2023, teve suas contas bancárias integralmente bloqueadas com base em CDA posteriormente cancelada pelo próprio Estado,
que reconheceu
a inexistência do débito tributário
,
fato que, por si só, evidencia a ilegitimidade da constrição patrimonial à qual foi submetido.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, consagrou a responsabilidade civil objetiva do Estado, pela qual as pessoas jurídicas de Direito Público são responsáveis pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade, independentemente de aferição de culpa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, bem como o protesto indevido de título ou de certidão de dívida ativa, ensejam dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de demonstração de prejuízo concreto, uma vez que o abalo à honra e à reputação é presumido diante da própria conduta ilícita.

Nesse sentido:

"Está pacificado nesta Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito bem como o protesto indevido caracterizam, por si só, dano in
re

ipsa
, o que implica responsabilização por danos morais." (STJ,
AgRg
no
AResp
no 238.177/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 4.12.2014).

No caso sob exame, não se está diante de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. O apelante, que já havia honrado suas obrigações tributárias com o recolhimento tempestivo do ITCD, viu-se constrangido a: (i) ter seu nome incluído em cadastros restritivos de crédito; (
ii
) ser surpreendido com o bloqueio integral de suas contas bancárias
,
vedando-lhe o acesso a recursos essenciais à sua subsistência; (
iii
) comparecer a órgãos da administração pública para tentar, sem sucesso por largo período, a regularização de débito que jamais existiu; e (
iv
) suportar os transtornos psicológicos e a insegurança jurídica inerentes à percepção de que o Estado pode, de forma arbitrária, privar um cidadão de seus bens.

Do quantum indenizatório

A fixação
da quantia a ser paga
a título de danos morais exige do julgador ponderação criteriosa, orientada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com atenção à extensão do dano, à gravidade da conduta, às condições econômicas do ofensor e do ofendido, à ausência de tarifação legal e à dupla finalidade da indenização: a compensatória, voltada a mitigar o sofrimento da vítima, e a pedagógico-sancionatória, destinada a desestimular a reiteração da prática lesiva.

Não se olvida a respeito da dificuldade em mensurar a pretensão reparatória do dano moral, que envolve a aplicação de critérios preestabelecidos que levam em conta a situação pessoal, social e econômica da vítima e do responsável, a gravidade da lesão, o caráter punitivo para o agente e a natureza compensatória da condenação, não podendo ser fonte de locupletamento.

A indenização por dano moral tem caráter dúplice, ou seja, visa tanto satisfazer a vítima pelo sofrimento que lhe foi causado, quanto punir o ofensor para o fim de desestimular a prática do ato lesivo. O
breve comentário
de Sérgio Cavalieri Filho é preciso ao consignar que a indenização por dano moral não tem apenas caráter reparador, mas também deve exercer função pedagógica, prevenindo a repetição da conduta lesiva (Programa de Responsabilidade Civil, 11a ed., p. 113).

Diante do quadro concreto, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado pelo juízo de origem se mostra suficiente para atender às mencionadas finalidades da indenização.

Embora se reconheça a gravidade da conduta da Fazenda Pública
,
que manteve indevidamente o nome do apelante em dívida ativa e em protesto, mesmo
após provocação administrativa,
e o bloqueio de suas contas bancárias, a indenização arbitrada cumpre satisfatoriamente as funções compensatória e pedagógico-sancionatória, sem configurar enriquecimento sem causa.

A pretensão de majoração para 20 (vinte)
salários mínimos
, por sua vez, mostra-se desarrazoada e desproporcional à luz das circunstâncias do caso concreto e dos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis, não se verificando fundamento para elevar o montante indenizatório ao patamar almejado pelo apelante.

Com efeito, a indenização por danos morais não deve se afastar dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder sua natureza compensatória e assumir caráter puramente punitivo incompatível com o sistema jurídico brasileiro, que não adotou a
punitive

damage
do direito norte-americano como regra geral.

Aliás,
e
sta
Egrégia Câmara, em precedente análogo envolvendo inscrição indevida em dívida ativa e protesto irregular por débito tributário, reconheceu que a fixação
do valor
indenizatório deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes,
fixando quantia bem próxima do que foi adotada pelo juízo de primeiro grau
.

Confere
m
-se:

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INOMINADA PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO -DEVER DE INDENIZAR – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CABIMENTO- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL - RECURSO PROVIDO.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.Se o valor da indenização a título de dano moral não foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de majoração deve ser
acolhido.”
(TJ-MT – Apelação Cível: 1016657-64.2018.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago,
j. 19.03.2024, DJE 27.03.2024).

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INOMINADA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IPTU. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, decorrentes de protestos indevidos relacionados a débitos de IPTU, revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto ou se comporta majoração.
(...)
3. O protesto indevido de débito tributário configura dano moral presumido, sendo dispensável a demonstração de prejuízo concreto à honra ou à imagem do ofendido.

4. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o grau de culpa do ofensor, a extensão do dano e as circunstâncias específicas do caso.

5. O valor definido na sentença é proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem gerar enriquecimento sem causa.

6. Recurso não provido.
(NU
1039822-33.2024.8.11.0041
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 2.2.2026)

Na primeira situação retratada, o juízo de primeiro grau fixou a indenização em R$ 2.000,00, valor que foi posteriormente majorado para R$ 5.000,00 em sede recursal.

Na segunda hipótese, por sua vez, manteve-se a quantia inicialmente arbitrada em R$ 5.000,00.

No caso concreto, a gravidade da conduta omissiva e comissiva da Fazenda Pública
,
que promoveu e manteve indevidamente a inscrição do nome do apelante em dívida ativa e em protesto por débito já quitado, mesmo após provocação administrativa, somada ao bloqueio integral de suas contas bancárias sem prévia citação e à extensão dos transtornos suportados, evidencia a ocorrência de dano indenizável. Considerando, ainda, o caráter objetivo da responsabilidade estatal, bem como as funções compensatória, pedagógica e sancionatória da indenização, especialmente quando a conduta é imputável à Administração Pública, cujos agentes devem observar os princípios da legalidade, moralidade e eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal), conclui-se que o valor de R$ 4.000,00 fixado na origem
se mostra
adequado e proporcional, sem implicar enriquecimento indevido.

Com efeito, e
mbora existam precedentes com fixação em R$ 5.000,00, as peculiaridades do caso concreto permitem a manutenção do valor arbitrado na origem, que não se revela irrisório
e está em perfeita consonância com
os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante d
o exposto
, acolho
a
preliminar de perda s
uperveniente do objeto
referente ao pedido de repetição do indébito/restituição dos valores bloqueados
, conheço parcialmente do recurso e
, na parte conhecida,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026